Tribunal: TJMT
Processo: 0001958-88.2000.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001958-88.2000.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELANTE), EMIR BECHARA - CPF: 352.239.798-34 (APELANTE), FORTALEZA COM DE CEREAIS E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 36.956.720/0001-72 (APELADO), NELSON SILVA BARROS - CPF: 104.461.331-91 (APELADO), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (APELADO), ARI ANTONIO MEZZOMO - CPF: 151.087.751-72 (APELADO), JOSE DENYCIO PONTES AGOSTINHO - CPF: 256.517.738-00 (APELADO), ESPÓLIO DE FEREZ BECHARA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ANIZ BECHARA (APELANTE), SAMIR BECHARA (APELANTE), LÍVIO JOSÉ ANDRIGHETTI (APELADO), ANA APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN (APELADO), ASSOCIAÇÃO DS PRODUTORES RURAIS DA SUCURUÍNA II (APELADO), ALCEU DIAS FELDMANN (APELADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO registrado(a) civilmente como ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - PROCEDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL - EQUIVALÊNCIA À DEVOLUÇÃO DO DOMÍNIO - ENTENDIMENTO EQUIVOCADO - NULIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS VICIADAS DO TÍTULO DE DOMÍNIO E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - EVIDENTE DEFESA DA ÁREA - EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA DECLARATÓRIA - MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS –
RECURSO PROVIDO
.

"
A sentença, qualquer que seja sua natureza, seja de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos
" (Resp. 1.324.152-SP, pela sistemática dos repetitivos).

"
Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada
" (Resp. 588.202).

Se no Cumprimento de Sentença prolatada em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico há ordem clara e expressa para "
restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula
", não há como interpretar que a devolução seria apenas do domínio.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/RELATOR)

Este processo será julgado simultaneamente com o pautado sob o nº 10 (RAC 0001238-62.2016.8.11.0050).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença no que tange ao pedido de restituição do imóvel e determinou o prosseguimento apenas em relação aos honorários advocatícios, além da imediata devolução do mandado de restituição, a expedição de ofício à Polícia Federal para solicitar a suspensão do reforço, bem como ao Comitê Estadual de Conflitos Fundiários para cientificá-lo do teor dessa decisão (ID. n. 107429503).

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que obtiveram a liminar na Reclamação n. 54148/2016, na qual foi determinado o cumprimento da sentença prolatada na Ação Declaratória no tocante à restituição do imóvel, o que deu origem a inúmeros processos, tais como Mandado de Segurança, Ação Rescisória, Embargos de Terceiro, Agravos de Instrumento e Interno, e em nenhum deles foi suspenso o cumprimento daquele
decisum
.

Assinalam que o juiz "
sentenciou o que já estava sentenciado, e transitado em julgado
", e desconsiderou o acórdão proferido na Apelação Cível n. 2388/2015.

Arguem a nulidade da sentença recorrida uma vez que o objeto do Cumprimento mandou restituir o imóvel e não o domínio, que é restabelecido em razão da nulidade das vendas falsas. Ressaltam que essa é a única interpretação possível.

Acrescentam que não houve Impugnação ou Exceção de Pré-Executividade para justificar a extinção, e que o fundamento utilizado pelo juízo de origem fere as disposições do CPC e da CF.

Registram que os terceiros que peticionaram no Cumprimento não têm legitimidade para modificar sentença transitada em julgado, que só pode ser rescindida em Ação própria.

Alegam ainda que em Cumprimento não se admite rediscutir a decisão, tampouco modificá-la, já que não há essa determinação em Ação Rescisória.

Ressaltam a existência de pedido expresso de devolução do imóvel na lide originária, de forma que seriam equivocadas as razões expostas na sentença ora recorrida.

Destacam que as pessoas que ingressaram nos autos são adquirentes de coisa litigiosa e sucessoras daqueles que falsificaram o instrumento procuratório.

Reportam-se novamente à liminar concedida na Reclamação instaurada para preservação da competência e garantia das decisões do TJMT, o que igualmente anularia o
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença.

Aduzem que é nulo também em virtude do veto de que trata o novo CPC em relação às decisões surpresas, principalmente quando a parte contrária não é instada a se manifestar.

Apontam afronta ao princípio da cooperação.

Buscam o provimento do Recurso para que seja anulada a sentença recorrida e encaminhada cópia do processo à Corregedoria-Geral da Justiça e ao CNJ, em vista do descumprimento do acórdão (IDs. n. 107429503, 107429504 e 107429505, págs. 1.446 a 1.494).

Na condição de
amicus curiae
, a Associação dos Produtores Rurais da Sucuruina II sustenta em contrarrazões que a pretensão dos apelantes afeta considerável número de produtores rurais que há décadas exercem posse nessa gleba, onde realizam benfeitorias e altos investimentos, e nunca participaram da lide originária; que os apelantes dão interpretação equivocada ao
decisum
quando buscam reintegração de posse que nunca exerceram nem discutiram ou pleitearam na inicial, sendo impossível a pretensão já que não se extrai da expressão "
restituir
" o pedido de execução, mesmo porque posse deve ser tratada em Ação Possessória.

Colaciona cópia das liminares deferidas nos Mandados de Segurança que suspenderam o Cumprimento da Sentença no que tange aos impetrantes (ID. n. 107429505, págs. 1500 a 1512).

Os apelados, também em contrarrazões, argumentam o despropósito do pedido dos apelantes de, em sentença prolatada em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, imitirem-se na área de terceiros que há anos exercem a posse e inclusive ostentam títulos de domínio nunca anulados; que tentam impor ônus na fase de Cumprimento de Sentença a quem não participou da lide e totalmente alheio ao seu objeto; que a restituição é de domínio, ou seja, da propriedade perante o RGI, e não de posse, motivo pelo qual foi indeferida.

Na sequência discorrem sobre as suas aquisições, a posse que exercem e a Ação Originária. Ora dizem que detêm o domínio, ora que têm a posse mansa e pacífica fundada em justo título (Id. n. 107429505, págs. 1513 a 1540).

Na tramitação do Recurso surgiram vários incidentes instaurados por ocupantes do imóvel e visando umas vezes o sobrestamento outras vezes a inclusão na demanda como terceiros interessados e/ou prejudicados, até mesmo da Associação dos Produtores Rurais da Sucuruina II, como
amicus curiae
, todos indeferidos por falta de amparo legal.

Em 19-7-2017 foi deferido pedido de remessa do feito à Central de Conciliação e Mediação de Segundo Grau (ID. n. 107429514, págs. 1815 e 1816), porém não houve acordo (ID. n. 107429516, págs. 1859 a 1863).

Seguiram-se novos incidentes de tentativa de ingresso nos autos por outros ocupantes (um deles adquirente da área em litígio e cujo Contrato é objeto de Ação Declaratória de Nulidade que tramita na Comarca de São Paulo), rechaçados por absoluta ausência de legitimidade e interesse recursal. As decisões foram confirmadas em Agravo Interno.

Em
20-12-2017
foi anexado aos autos
Termo de Acordo
firmado entre os apelantes, Espólio de Feres Bechara, Espólio de Samir Bechara, Aniz Bechara e Emir Bechara e os ocupantes de parte da área,
Livio José Andrighetti e Alceu Elias Feldmann
, no qual requerem em conjunto a homologação do respectivo acordo, especificamente as áreas de
283,3618ha
,
1.083,3558ha
,
2.242,9528ha
e
301,3208ha
, num total de
3.910,9912ha
, na forma descrita pelo engenheiro agrimensor por eles contratado, devendo o feito continuar em relação aos
4.831,8965ha
restantes (ID. n. 107429524, págs. 2070 a 2072), o que foi
homologado
monocraticamente às fls. 2097 a 2099 (ID. n. 107429525).

Reincluído em pauta, os apelantes pleitearam em conjunto com os ocupantes
Carlos Diogo Motta Garcia e Epitácio Ribas da Rosa
que o julgamento fosse adiado e sobrestado por 30 dias, o que foi deferido (ID. n. 107429527).

Em
23-4-2018
foi anexado
Termo de Acordo
celebrado entre os apelantes e o ocupante
Luiz Carlos Pratti
, no qual informam a composição amigável no tocante a
543,5840ha,
desistem do Recurso no que concerne a essa extensão de terras e postulam o prosseguimento da demanda quanto aos
4.288,3125ha
(fls. 2204 e 2205), o que foi
homologado
pela monocrática de fls. 2222/2224 – ID. n. 107429529.

A partir daí sobrevieram pedidos de sobrestamento por 30 dias, depois por 90 dias, de retirada de pauta com juntada da ata da reunião do Colégio de Procuradores, ocasião em que foi lavrada ementa em que se consignou a inexistência de deslocamento do título dos apelantes, homologação pelo INTERMAT e voto proferido pela PGE, pela manutenção do título emitido pelo Estado de Mato Grosso em 1979 e envio da decisão ao Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários (fls. 2236 a 2271).

Em
13 de março de 2019
foi juntado
Termo de Acordo
realizado com
Valdir Acco, Clarice Terezinha Acco, Elton Acco, Rosângela Enéias Cavalcvanti Acco, Eduardo Acco e Bruna Caroline Santos Acco
, com pedido de exclusão de
1.354,1202ha
(fls. 2286 a 2290),
homologado
em 16-4-2019 (fls. 2293 a 2295 – ID. n. 107429531), com trânsito em julgado, tal como as transações anteriores.

Depois foi deferida petição conjunta dos apelantes e Carlos Diogo Motta Garcia e Epitácio Tibas da Rosa, de sobrestamento por 120 dias (ID. n. 107429531, pág. 2303).

Em 31-7-2020, o Procurador-Geral do Estado anexou a citada decisão do Colégio de Procuradores (ID. n. 107429532, págs. 2360 a 2391). Carlos Diogo e Epitácio Ribas requereram que fosse desconsiderada porque não se discute nos autos a eficácia ou não do título dos apelantes, e sim o Cumprimento de Sentença na forma por eles pretendida (fls. 2394 a 2395).

Logo após, postularam juntamente com os apelantes a suspensão do feito ante a possibilidade de acordo (ID. n. 107429533, pág.2398), deferida em 22-10-2020, inclusive no que diz respeito às
Apelações n. 0001216-04.2016 e 0001238-62.2016, interpostas, respectivamente, por Carlos Diogo e Epitácio Ribas
(fl. 2400).

Em 11-11-2020, foi juntado
Termo de Audiência realizada na Central de Conciliação
, com
resultado negativo
(ID. n. 107429534, págs. 2404 a 2408).

Frustrada a nova tentativa de conciliação, foi determinada a inclusão em pauta de todos os Recursos relacionados com esta lide (ID. n. 107429534, pág. 2.411).

Em 21 de setembro de 2021, o processo foi retirado de pauta em razão de despacho proferido na lide conexa (ApC 0001238-62.2016.8.11.0050, ID. n. 107429531, pág. 2.413).

Ato contínuo, os Recursos foram incluídos e retirados de pauta diversas vezes.

Em
18 de outubro de 2021
foi juntado
Termo de Acordo
celebrado entre os apelantes e os ocupantes
Carlos Diogo Motta Garcia e Gladis Terezinha Sordi Garcia
, com pedido de exclusão de
1.692,8971ha.
Os apelantes desistiram dessa quantidade de hectares (ID. n. 107429534, págs. 2.418 e 2.419).

Diante desse acordo, Carlos Diogo Motta Garcia e Gladis Terezinha Sordi Garcia, com a anuência dos demais apelantes (lá apelados),
desistiram
do Recurso de Apelação n. 0001216-04.2016.8.11.0050, e após o trânsito em julgado em 14-2-2022
o feito retornou à origem em 15-2-2022.

Na mesma data, em petição conjunta dos apelantes e
Maria Antonieta Zanardo Donato e Epitácio Ribas da Rosa
, foi informado que 87,50% da área total em litígio foi objeto de composição amigável,
restando apenas 12,5%, que representaria a parte por eles ocupada.
Ante a

possibilidade de também transacionarem, pugnaram pelo sobrestamento por mais 90 dias e pela retirada de pauta (ID. n. 107429534).

Em
5-7-2022
foi protocolado
Termo de Acordo
celebrado entre os ora apelantes e os
Espólios de José Carlos Mendes, Maria Alice Aguiar Mendes, Adalberto Ferreira Mendes e sua mulher Eliana dos Santos Mendes, Neusa Ramos Mendes
(ocupantes de parte do imóvel), com pedido de exclusão de
1.181,1520ha
, assim como a
desistência
por estes últimos da Ação de Embargos de Terceiro que promoveram, e de ambas as partes dos Recursos que interpuseram (Apelação Cível n.
0002215-54.2016.8.11.0050
), o que foi
homologado por decisão monocrática proferida em respectiva Apelação
(0002215-54.2016.8.11.0050), em
8-7-2022.
Pelo mesmo Termo de Acordo, os ora apelantes (Espólio de Feres Bechara e outros), pedem a
exclusão dessa quantidade
de hectares do Cumprimento de Sentença objeto deste Recurso, o que deferido
.

Portanto, a apreciação deste Recurso (0001958-88.2000.8.11.0050)
se limita ao restante da área objeto do Cumprimento de Sentença, diante de pedido de exclusão pelos apelantes em razão dos acordos firmados e homologados nestes autos ou nos Recursos interpostos pelos ocupantes
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CLEISE CLEMENTI – OAB/SP 197042.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI – OAB /MS 9916.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, foram indeferidos por falta de amparo legal todos os incidentes surgidos durante a tramitação do Recurso, instaurados por ocupantes da área, visando ora o sobrestamento, ora sua inclusão na lide como terceiros interessados e/ou prejudicados, até mesmo da Associação dos Produtores Rurais da Sucuruina II, como
amicus curiae
. As decisões foram confirmadas em Agravo Interno.

Importante registrar os acordos firmados entre os apelantes e os apelados
Livio José Andrighetti e Alceu Elias Feldmann
, assim como os ocupantes
Luiz Carlos Pratti, Valdir Acco, Clarice Terezinha Acco, Elton Acco, Rosângela Enéias Cavalcanti Acco, Eduardo Acco, Bruna Caroline Santos Acco, Carlos Diogo Motta Garcia e sua mulher, Gladis Terezinha Sordi Garcia, Espólios de José Carlos Mendes, Maria Alice Aguiar Mendes, Adalberto Ferreira Mendes e sua mulher Eliana dos Santos Mendes e Neusa Ramos Mendes
.

No tocante ao acordo firmado entre os apelantes e
Carlos Diogo Motta Garcia e sua mulher, Gladis Terezinha Sordi Garcia
, verifica-se que a homologação se deu na Apelação n. 0001216-04.2016.8.11.0050, e apenas em relação à desistência dos Recursos interpostos nos Embargos de Terceiro.

Consta de referido Termo de Acordo, que ele foi firmado em
19-08-2021
(Id 107429534 - fl. 2.418), pelo qual os apelantes, Espólio de Feres Bechara e outros,
concordam com a aquisição originária pelos terceiros interessados, Carlos Diogo Motta Garcia e sua mulher, Gladis Terezinha Sordi Garcia
, da parte das áreas sob litígio, que somadas perfazem o total de
1.692,8971ha
e perímetro de 18.146,88 m, conforme memorial descritivo nele anexado, razão pela qual,
os apelantes desistem parcialmente desta apelação
, apenas e tão somente para que sejam excluídas do objeto do cumprimento de sentença a área de
1.692,8971ha
.

Desse modo, com fundamento no art. 998 do CPC,
homologo a desistência parcial da presente Apelação, relativamente aos 1.692,8971ha
, já que houve perda superveniente de interesse recursal em relação à respectiva quantidade de hectares, permanecendo hígida em relação à área restante.

Feitos esses esclarecimentos, e homologada também essa desistência parcial, passa-se à análise do Recurso.

Os apelantes alegam que a restituição do imóvel foi objeto de liminar concedida na Reclamação n. 54148/2016.

No entanto, a tutela recursal deferida limitou-se a determinar que o magistrado competente apreciasse o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Espólio (apelante), até porque o fundamento era de omissão do juízo diante de sucessivas afirmações de suspeição. Naquele momento não foi discutida a devolução da área.

O Cumprimento da Sentença prolatada na Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico foi extinta somente no que concerne à restituição do imóvel uma vez que "
a sentença exequenda possui provimentos de natureza declaratória (inexistência de atos jurídicos), mandamental (cancelamento de averbações de vendas fraudulentas) e condenatória (pagamento de honorários advocatícios de valor de R$30.000,00
".

O juízo da causa afirmou que na parte final do dispositivo consta a expressão "
bem como restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula
", mas que daí "
não é possível extrair a pretensão executória invocada pelos exequentes
".

Destacou ainda que, "
como tudo em direito, tal comando comporta interpretação ainda que, aos olhos deste magistrado, seja de todo evidente o comando
".

Discorreu sobre o conceito do verbo "
restituir
" e concluiu que na Ação de Anulação de Ato Jurídico esse comando é de "
restituição da propriedade do imóvel perante o Registro de Imóveis",
de maneira que
"a determinação de RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AOS AUTORES é a mera consequência do cancelamento das averbações de venda do imóvel, o que recoloca os autores como donos do imóvel perante o Registro de Imóveis (art. 1245 do Código Civil)"
.

Ao final consignou que não há como extrair de sentença que anula a transferência de título de propriedade a determinação de reintegração, já que a posse nunca foi abordada na Ação. E mais, que "
se há margem de interpretação, esta deve se dar de acordo com os limites do que se pediu e que o que foi tratado no processo
".

Os apelantes buscam a nulidade da sentença sob o argumento de que obtiveram liminar na Reclamação n. 54148/2016 para o cumprimento do
decisum
no tocante à restituição das terras, sobrevindo várias outras Ações e Recursos, e em nenhum deles foi suspenso o Cumprimento nessa parte; que o juiz "
sentenciou o que já estava sentenciado, e transitado em julgado, e ainda violou o acórdão proferido na Apelação Cível n. 2388/2015
"; que a sentença exequenda mandou restituir o imóvel e não o domínio, que é restabelecido pela nulidade das vendas falsas, sendo essa a única interpretação possível; que a extinção do Cumprimento não foi precedida de pedido e/ou objeção de Pré-executividade que a justificasse; que as razões utilizadas pelo juízo da causa ferem as disposições do CPC e da CF; e que os terceiros são adquirentes de coisa litigiosa e não têm legitimidade para modificar sentença transitada em julgado, o que só é permitido em Ação própria.

Sustentam por fim que foi pleiteada expressamente na inicial a devolução da área.

Resta analisar apenas se a sentença proferida em Ação Declaratória, confirmada por este Tribunal de Justiça, e que determina "
o cancelamento das averbações R-12.327 e AV 2-12.327 da matrícula n. 12.327 (ficha 001), e todas as demais subsequentes, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT, bem como restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula
", pode receber do atual julgador, no juízo onde tramita o Cumprimento, a interpretação dada neste presente Recurso.

Faz-se necessário comparar o entendimento pela procedência da Ação primitiva em que os ora apelantes foram vítimas de estelionato mediante a falsificação de documentos que deles desapropriaram 9.923ha.

Nesse sentido, segue transcrita a sentença:

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada pelo ESPÓLIO DE FEREZ BECHARA, representado pelo seu inventariante Aniz Bechara, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA e EMIR BECHARA em face de NELSON DA SILVA BARROS, DENIS ESPERÁFICO, ARI ANTÔNIO MEZZONO e sua esposa Maria Tereza Ferreira Mezzomo, FORTALEZA CEREAIS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA., JOSÉ DENYCIO PONTES AGOSTINHO e sua esposa Ana Célia Gonçalves Agostinho.

Aduzem que Denis Esperáfico e José Denycio adquiriram, respectivamente 7.500 e 2.423 hectares, de imóvel rural pertencente aos autores, mediante procurações falsas, onde estes concediam poderes ao primeiro requerido, e da referida alienação decorreram outras, passando a propriedade dos 7.500 ha para Ari Antônio Mezzono e posteriormente para Fortaleza Cereais e Defensivos Agrícolas Ltda.

Sustentam que nunca outorgaram poderes ao primeiro requerido, além do que, referida procuração teria sido outorgada em 20/3/95, sendo que Ferez Bechara faleceu em 04/6/88, o que demonstraria a impossibilidade da outorga.

Pedem, assim, a declaração de nulidade do instrumento de procuração e consequentemente dos atos provenientes desta, retornando o imóvel ao status quo ante (fls. 5/41).

Devidamente citados (fls. 62 e 70), foi nomeado curador especial ao primeiro requerido (fl. 199), que apresentou contestação por negativa geral (fls. 203/206), enquanto a empresa requerida contestou a ação, suscitando incompetência absoluta do Juízo, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, nulidade da citação do primeiro requerido, e no mérito, a improcedência da ação (fls. 84/131).

Impugnação às contestações (fls. 145/158).

Às fls. 161/183, os autores juntaram cópia de certidão funcional que atesta que o Tabelião do Cartório que confeccionou a procuração não mais exercia o munus público, entre outros documentos, requerendo ainda a desistência da ação com relação aos réus José Denycio Pontes Agostinho e sua esposa Ana Célia Gonçalves Agostinho.

O feito foi saneado, afastando-se as preliminares suscitadas na contestação, e determinando-se nova citação dos requeridos Denis Sperafico, Ari Antônio Mezzomo e esposa, bem como a intimação de José Denycio Pontes Agostinho e esposa para manifestar-se sobre o pedido de desistência formulado pelos autores (fls. 261/268).

Ari Antônio Mezzomo e Maria Tereza Ferreira Mezzomo, embora devidamente citados (fl. 294v), não apresentaram contestação (fl. 309), enquanto Denis Sperafico apresentou contestação alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, prescrição e, no mérito, pede a improcedência do pedido (fls. 296/306).

Em novo saneamento, foi homologado o pedido de desistência, julgando-se o processo extinto sem resolução de mérito em relação a José Denycio Pontes Agostinho e Ana Célia Gonçalves Agostinho, afastadas a preliminar e a prejudicial de mérito suscitadas por Denis Sperafico, e declarada a revelia de Ari Antônio Mezzomo e Maria Tereza Ferreira Mezzomo.

Os autores juntaram os documentos de fls. 334/342.

Intimadas as partes sobre a especificação de provas a produzir, tanto os autores quanto o réu Nelson da Silva Barros manifestaram-se pela ausência de provas a produzir (fls. 329 e 332), enquanto os demais permaneceram inertes (fl. 327).

É o relato. Decido.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada pelo Espólio de Feres Bechara, representado pelo seu inventariante Aniz Bechara, e outros em face de Nelson da Silva Barros e outros, aduzindo que seu imóvel rural foi alienado mediante procuração falsa.

Sustentam que nunca outorgaram poderes a Nelson da Silva Barros, além do que, referida procuração teria sido outorgada em 20/3/95, sendo que Feres Bechara, um dos outorgantes, faleceu em 04/6/1988, o que demonstraria a impossibilidade da outorga.

Cuidando-se matéria de direito e de fato em que inexiste necessidade de produção de prova em audiência, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC.

Conforme ensinamentos de Silvio de Salvo Venosa, "a declaração de vontade é elemento essencial do negócio jurídico. (...) A vontade, sua declaração, além de condição de validade, constitui elemento do próprio conceito e, portanto, da própria existência do negócio jurídico. A vontade, quando não manifestada, não quem qualquer influência no mundo jurídico".

Assim, para a existência do negócio jurídico, imprescindível a declaração de vontade, o que, segundo os autores, não existiu.

Do mesmo modo a forma, um dos elementos essenciais do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, o que tornaria o negócio inexistente, conforme apontamentos de Silvio de Salvo Venosa: (...).

Compulsando os autos, verifica-se que Ferez Bechara faleceu em 04/6/1988, na cidade de São Paulo, consoante comprova a Certidão de Óbito de fls. 22, 171 e 339, enquanto a procuração objeto da demanda foi lavrada em 20/03/1995 (fls. 181/181v), restando clara a ausência de declaração de vontade, já que quando da lavratura daquela o "outorgante" já era falecido.

Da mesma forma, consta na procuração (fls 181/181v) o nome de Ana de Souza Bechara como a esposa do supra outorgante, quando o correto seria Sumaia Eid Bechara (fls. 22/23), sendo aquela pessoa desconhecida das partes.

Nota-se que o Oficial do Cartório onde teria sido lavrada a procuração outorgada a Nelson da Silva Barros certificou que:

"(...) revendo e fazendo as decidas buscas, nos competentes livros de LAVRATURAS DE PROCURAÇÕES PÚBLICA e seus respectivos índices deste Cartório, NADA FOI ENCONTRADO, quanto ao instrumento de procuração em que figurem, FERES BECHARA e sua mulher ANA DE SOUZA BECHARA, ANIZ BECHARA E EMIR BECHARA, e outorgado NELSON SILVA BARROS, conforme solicitação no aludido requerimento. NADA MAIS (...)" (fls 24 e 334).

Como se não bastasse, os autores juntaram cópia do processo criminal (autos 20/96, 1ª Vara Criminal de Fátima do Sul-MS, fls. 163/175), em que o Tabelião que subscreveu a referida procuração foi condenado a 11 anos de reclusão com fulcro nos arts. 297, § 1º, 299, parágrafo único, 305, 312 e 314, todos do Código Penal, bem como da certidão de fl. 162, que atesta que aquele não mais exercia o munus público quando da lavratura da procuração.

Dessa forma, resta clara a ausência de declaração de vontade, bem como a forma prescrita em lei, já que lavrou a procuração não era oficial público como exige a lei, mostrando-se o negócio jurídico - procuração, inexistente.

Ressalta-se que houve várias alienações da referida área, todas originárias da procuração que os autores supostamente teriam outorgado a Nelson da Silva Barros, conforme se verifica nos documentos de fls. 25/26v e 29/33.

Nesses casos, a anulação dos negócios jurídicos havidos em razão de procuração falsa é medida que se impõe, visto que decorrentes de negócio jurídico inexistente.

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado: (...).

Dessa forma, por mais que os réus argúam boa-fé na aquisição do imóvel rural, irrelevante referida discussão, visto que ante a falta de consentimento para a alienação, mesmo que posterior mas acessória, falta pressuposto ao negócio jurídico, não havendo outra alternativa senão a declaração de inexistência dos atos jurídicos provenientes da procuração falsa, pois "não produzindo o ato nulo nenhum dos efeitos jurídicos visados pelas partes, nulos são os atos acessórios de um ato nulo".

Nesse sentido: (...).

Além disso, deveriam os adquirentes adotar as cautelas legais, notadamente conferir minuciosamente os documentos apresentados por terceiros, o que não os impede, todavia, de ajuizar as ações que entender cabíveis contra quem de direito.

Ante o exposto, nos termos art. 269, I do CPC, julgo procedente a presente ação para declarar a inexistência da Procuração lavrada no livro 03, fl. 135, das notas do Cartório de Paz do Distrito de Culturana, Município de Fátima do Sul-MS, outorgada por Samir Bechara e outros a Nelson da Silva Barros, e da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, no livro 186, fls. 27/28 e, consequentemente, determinar o cancelamento das averbações R. 1-12.327 e AV 2-12.327 da matrícula n. 12.327 (ficha 001), e todas as demais subsequentes, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT, bem como restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula.

Ainda condeno os requeridos ao pagamentos das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$30.000,00, em observância ao art. 20, § 4º do CPC.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, manifestem-se os autores em prosseguimento, em 10 dias.

Campo Novo do Parecis, 2 de julho de 2014".

Um dos réus (Denis Sperafico) recorreu dessa sentença e pleiteou sua exclusão do polo passivo da Ação Anulatória.

E esta Câmara assim decidiu em 29-4-2015 (acórdão n. 2388/2015):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL - PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO PROPRIETÁRIO - FALSIDADE - POLO PASSIVO DA AÇÃO - TRANSMITENTES E ADQUIRENTES DA CADEIA DOMINIAL - PRIMEIRO COMPRADOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - LITISCONSORTE NECESSÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Os envolvidos na cadeia de aquisição da área rural devem ser incluídos no polo passivo da ação em que se busca a anulação da escritura pública, porque são litisconsortes passivos necessários, não cabendo ao primeiro comprador arguir ilegitimidade passiva.

Depois do trânsito em julgado, os autores pugnaram pelo cumprimento da sentença em consonância com o que entendem que lhes foi outorgado - "
restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula".

Ao se referir ao objeto da Ação Declaratória, Celso Agrícola Barbi comenta que, "
Em princípio, qualquer relação de direito privado pode ser objeto da ação
[...]".

E sobre a coisa julgada faz esta observação:

Enquanto a ação declaratória não tinha maior difusão no país, alguns acharam conveniente deixar claro que a sentença nela proferida tem força de coisa julgada. Mas o desenvolvimento dos estudos posteriores mostrou ser desnecessária qualquer norma expressa, porque é hoje pacífico o entendimento de que a sentença declaratória alcança a mesma eficácia de coisa julgada obtida pelas sentenças condenatórias e constitutivas.

Essa é a única doutrina possível, porque o contrário importaria em retirar todo o valor ao instituto e em reduzir esse tipo de sentença a simples parecer. Sendo uma sentença igual às das demais espécies, sob esse ponto de vista, também se lhe aplicam os preceitos relativos aos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada
.

Portanto, a Ação Declaratória tem por objeto uma relação jurídica; a sentença nela proferida tem força de coisa julgada e a mesma eficácia das sentenças condenatórias e constitutivas. E no caso de reconhecimento de falsidade de documento, seus efeitos são
erga omnes
.

Especificada a natureza jurídica da Ação, e ante a coisa julgada, impõe-se verificar a regularidade da interpretação feita pelo juízo no cumprimento da sentença prolatada na Ação originária (Anulatória).

A pretensão nessa lide em referência é o reconhecimento da nulidade de transferências viciadas do título definitivo de domínio sobre bem imóvel.

A Ação Declaratória foi julgada procedente para declarar nulas as transferências e determinar o cancelamento das matrículas viciadas e a restituição da área aos autores (apelantes), cujo intuito era a defesa desse imóvel.

Referido
decisum
transitou em julgado, sendo esse o objeto do Cumprimento que deu origem a esta Apelação.

O ministro Raul Araújo, da 4ª Turma do STJ, no AgRg no Resp n. 1.420.807-RS e no AgRg no Agravo em Resp n. 569.190, julgados respectivamente em 10-2-2015 e 7-10-2014, anotou que, quando existe título judicial transitado em julgado, deve ser respeitado. Seguem abaixo as ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - BRASIL TELECON - EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO - CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO - ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1 - Transitada em julgado a decisão condenatória, não é mais possível a alteração dos critérios de conversão das ações a serem indenizadas, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. Precedentes.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO - ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO.

1 - Não é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios fixados na sentença de conhecimento, com trânsito em julgado.

2 - Agravo regimental desprovido
.

O ministro Luis Felipe Salomão assim ressaltou no Resp n. 1.324.152-SP, julgado em 4-5-2016 pela sistemática dos repetitivos:

Assim, para fins do art. 543-C do CPC, encaminho o seguinte entendimento a ser firmado: "A sentença, qualquer que seja sua natureza, seja de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos
.

Sobre a eficácia da sentença prolatada na Ação Declaratória o STJ registrou:

PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO DE CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO - SUPERVENIENTE IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR - EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA DECLARATÓRIA, PARA HAVER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR MEIO DE PRECATÓRIO.

1 - No atual estágio do sistema do processo civil brasileiro não há como insistir no dogma de que as sentenças declaratórias jamais têm eficácia executiva. O art. 4º, parágrafo único, do CPC, considera "admissível a ação declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do direito", modificando, assim, o padrão clássico da tutela puramente declaratória, que a tinha como tipicamente preventiva. Atualmente, o Código dá ensejo a que a sentença declaratória possa fazer juízo completo a respeito da existência e do modo de ser da relação jurídica concreta.

2 - Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes e ao juiz outra alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional.

3 -
[...]

4 -
[...]
(STJ, Resp 588.202-PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, julgado em 10-2-2004).

Nestes autos, na fase de Cumprimento da Sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade, o juízo
a quo
interpretou a expressão "
bem como restituir aos autores o imóvel descrito na respectiva matrícula
" como se fosse "
a mera consequência do cancelamento das averbações de venda do imóvel, o que recoloca os autores como donos do imóvel perante o Registro de Imóveis
".

Como no
decisum
ora recorrido foi consignado que a restituição determinada se refere ao título de propriedade e não ao imóvel (objeto deste julgamento), ele não pode ser mantido, ante a clareza meridiana da sentença.

Por conseguinte, é de fato flagrante o equívoco do aresto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
anular a sentença recorrida e determinar a continuação do Cumprimento tal como estabelecido no
decisum
prolatado na Ação Anulatória, excluídas dos seus efeitos as áreas que já foram objeto de composições amigáveis entre as partes e devidamente homologadas, com efeitos apenas em relação àqueles ocupantes que não compuseram com os ora apelantes
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

São dois recursos de apelação: um no Cumprimento Sentença que foi extinto, por conta de saber se a expressão restituição abrangia ou não a possibilidade de execução de sentença, independente de ação própria. Essa questão é o centro da discussão na primeira apelação que Vossa Excelência votou.

Por mais que o pedido da
Ação Declaratória
não seja tão claro, me parece, também, que desconheceram a extensão dos efeitos dela.

Então, como é uma ação que tramita há longos anos e como é possível eventual terceiro, com direito ou não, discutir amplamente seu direito do cumprimento de sentença, por força da constrição judicial que se projeta em relação ao seu alegado direito, inclusive, me parece que é natureza econômico processual fazer com que se projeta desde logo os efeitos dessa execução com a expressão “restituição”, embora com as ressalvas pessoais que tem a respeito dessa questão da Ação Declaratória, quando ela não vem cumulada.

Desse modo, adiro às ponderações do eminente Relator, sobretudo considerando o tempo de tramitação essa ação, para
dar provimento
ao recurso.

Com relação aos
Embargos de Terceiro
, o relator também deu provimento ao recurso, que leva a uma apelação condicional, ou seja, se provido o recurso de apelação, o cumprimento de sentença vem e persistirá a projeção da constrição judicial em relação a área que a parte alega ser possuidora há longos anos.

Nessa Ação de Embargos de Terceiro, Vossa Excelência se referiu a uma liminar que foi concedida pela Câmera. Isso foi em uma antecipação de tutela?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A liminar pleiteada nos Embargos de Terceiro foi indeferida na origem, mas essa decisão foi reformada no Agravo de Instrumento n. 70.260/2016, provido para sobrestar o cumprimento do mandado de restituição apenas em relação aos agravantes, aqui apelantes.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Assegurou ao embargante/terceiro a tramitação do processo.

Então, o provimento do recurso que Vossa Excelência dá em relação aos Embargos de Terceiros é exatamente para a continuidade do processamento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Sim, porque foi julgado extinto em razão da também extinção do Cumprimento de sentença.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Com esses esclarecimentos, acompanho o voto do e. Relator em toda sua extensão, para dar provimento
ao Recurso interposto pelos embargantes, e julgar
prejudicado
o apelo manejado pelo Espólio de Feres Bechara e outros.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 13 DE JULHO DE 2022:

PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022